Tribunal: TJDFT
Processo: 0704415-92.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0704415-92.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: CLORIMAR PIVA, ROSWITHA MARIA SUBTIL PIVA DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte recorrente, acompanhado de dois recibos de pagamento, sendo primeiro no valor de R$ 21,19 e o segundo no valor de R$ 103,11. No entanto, não há como se fazer qualquer vinculação do primeiro recibo com o processo, porque a guia de custa e emolumentos juntadas aos autos apresentam numeração de identificação diversa com o corresponde recibo. Enquanto a Guia de Custas e Emolumentos / Guia Recurso - Juizado Especial(ID 50829285) apresenta a numeração 00190.00009 02941.725067 00106.259179 7 94430000002119, o recibo apresentado no ID 50829286, refere-se à numeração de guia 00190000090294172501801764042170994420000002119. Ou seja, não há correspondência entre a guia e o comprovante de pagamento entre si, tampouco com este processo. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. RECURSO DE CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL NÃO CONHECIDO (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamentos das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.